Tribunal: TJSP
Processo: 2249672-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E RECONHECEU QUE O CÔMPUTO DAS PARCELAS VENCIDAS DEVE OBSERVAR O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO QUE RECONHECEU EXPRESSAMENTE A PRESCRIÇÃO DECENAL – COISA JULGADA – MODIFICAÇÃO QUE AFETA A SEGURANÇA JURÍDICA – MODIFICAÇÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E RECONHECEU QUE O CÔMPUTO DAS PARCELAS VENCIDAS DEVE OBSERVAR O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO QUE RECONHECEU EXPRESSAMENTE A PRESCRIÇÃO DECENAL – COISA JULGADA – MODIFICAÇÃO QUE AFETA A SEGURANÇA JURÍDICA – MODIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249672-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MICHAEL MC LAUGHLIN, é agravada SUL AMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249672-61.2020.8.26.0000 - Voto no 34124
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249672-61.2020.8.26.0000
Ação : Cumprimento de Sentença Plano de Saúde
Agravante: MICHAEL MC LAUGHLIN
Agravada : SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
VOTO no 34124
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE,
DENTRE
OUTRAS
DELIBERAÇÕES,
DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E
RECONHECEU QUE O CÔMPUTO DAS PARCELAS VENCIDAS
DEVE OBSERVAR O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL

TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO QUE
RECONHECEU EXPRESSAMENTE A PRESCRIÇÃO DECENAL
COISA JULGADA MODIFICAÇÃO QUE AFETA A SEGURANÇA
JURÍDICA
MODIFICAÇÃO
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 40/41 que, nos autos do cumprimento de
sentença,
dentre
outras
deliberações,
determinou
o
prosseguimento da execução das parcelas vencidas relacionadas
aos últimos três anos anteriores à data do ajuizamento da ação.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ao determinar
a realização de prova pericial, a decisão acabou acolhendo a
impugnação da parte agravada, contudo, a operadora deixou de
impugnar diversos pontos durante a etapa de conhecimento,
estando a planilha apresentada pelo exequente de acordo com o
título executivo judicial transitado em julgado. Aduz que o
título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249672-61.2020.8.26.0000 - Voto no 34124
3
proposto pelo agravante estabeleceu o prazo prescricional
decenal, de al forma que o valor a ser restituído deverá
compreender as quantias indevidamente pagas durante esse
período de tempo que antecedeu o ajuizamento do processo de
conhecimento. Invoca a coisa julgada para defender a sua tese.
Pede o provimento do recurso e a modificação da decisão
guerreada.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo ativo,
porquanto não houve pedido nesse sentido. Em seguida, a parte
contrária apresentou contraminuta e os autos vieram-me
conclusos para julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
O recurso merece parcial provimento.
Com relação ao argumento de que a planilha de
cálculos foi apresentada de acordo com a sentença transitada
em julgado e não ser caso de prova pericial, uma vez que a
agravada deixou de impugnar diversos pontos na fase de
conhecimento, sem razão o recorrente.
O juiz é o destinatário da prova e os cálculos a
serem feitos no caso em questão não são de pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249672-61.2020.8.26.0000 - Voto no 34124
4
complexidade, podendo o magistrado se valer do auxílio do
perito para corroborar ou não os cálculos apresentados pelo
exequente, exatamente como no caso em questão.
A determinação de realização de prova pericial, ao
contrário do que afirma o recorrente não significa o
acolhimento da impugnação dos cálculos, mas pode traduzir
mera complexidade excessiva a ponto de ter que se valer o
julgador de auxílio técnico.
No que diz respeito ao tópico da decisão que
reconheceu a prescrição trienal das parcelas, tem razão o
recorrente.
É que o título judicial transitado em julgado
(acórdão de fls. 530/541, dos autos de origem), apreciou
expressamente a questão da prescrição das parcelas vencidas,
tendo transitado em julgado em 02/03/2020, não cabendo,
portanto, a rediscussão da questão, ainda que reflita matéria de
ordem pública.
Ora, a meu ver, a mudança de posicionamento dos
Tribunais Superiores, após o trânsito em julgado de matéria,
ainda que de ordem pública, não atinge a coisa julgada, sob
pena de grave ofensa à segurança jurídica, o que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249672-61.2020.8.26.0000 - Voto no 34124
5
admitir.
De rigor, portanto, a modificação parcial da decisão
apenas no tópico em que determinou que o cálculo se restrinja
aos três últimos anos desde o ajuizamento da ação, devendo,
pois, ser observado o quanto estabelecido no acórdão de fls.
530/541, dos autos de conhecimento.
Pelas
razões
expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator